Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer contradição e omissão no julgado.
2 – Contradição. A contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna na decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis, situação não observada neste caso.
3 – Omissão. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento, o que não foi demonstrado.
4 – Vícios inexistentes. Observa-se que a matéria foi examinada em toda a extensão do voto condutor do acórdão ora embargado, de modo que não há que se falar que o julgado tenha sido contraditório e omisso em qualquer de suas acepções.
5 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
6 – Embargos conhecidos e desprovidos.
m